Tribunal: TJDFT
Processo: 0708410-12.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMODATO. REFRIGERADOR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ENTREGA DA COISA. MORA DO COMODATÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. CITAÇÃO. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 397, CC. EMBARGOS À MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. No contrato de comodato por tempo indeterminado, para configurar o descumprimento da obrigação de entrega da coisa capaz de ensejar o dever de ressarcimento do valor da mercadoria (conversão em perdas e danos), necessário se faz a prévia solicitação de entrega do bem, mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
2. Inexistindo comprovação da notificação extrajudicial do comodatário para entrega da coisa, não há que se falar em mora.
3. Ante a ausência de notificação extrajudicial, a citação configura o termo inicial de ciência do comodatário para entrega da coisa, nos termos do parágrafo único do art. 397 do CC.
4. Apesar de ter havido oposição de embargos, não tendo a parte ré oposto resistência quanto à pretensão de entrega do bem, inclusive tendo afirmado que a mercadoria se encontra disponível para restituição imediata, o pedido monitório relativo à devolução da coisa deve ser julgado procedente.
5. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as custas e honorários advocatícios. Tendo a empresa autora dado causa ao ajuizamento da ação, ante a não notificação extrajudicial do réu para devolução do bem dado em comodato, necessária sua condenação ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.